Tribunal: TJBA
Processo: 8000612-26.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000612-26.2017.8.05.0053 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES Advogado(s): THAILLON SANTOS LOGRADO, LORENA ARAUJO GALVAO APELADO: MANOEL ROQUE DE JESUS Advogado(s):PAULO OLIVEIRA SANTANA, JOAO BATISTA DE MENDONCA JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS A OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. DIREITOS CONSTITUCIONAIS SOCIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À APURAÇÃO E REGULARIZAÇÃO. CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO DE 14/10/2012 a 31/09/2016. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Castro Alves/BA, contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por ex-servidor comissionado, condenando o ente público ao pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3, relativas ao período de 14/10/2012 a 31/09/2016, com reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e fixação dos consectários legais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal restringe-se a dois pontos: (i) a existência de obrigação do Município em pagar verbas trabalhistas a servidor ocupante de cargo comissionado, mesmo diante da ausência de concurso público; (ii) a suposta quitação das verbas reclamadas, notadamente décimo terceiro salário e férias com adicional de 1/3, cuja prova incumbe ao ente público e (iii) o recolhimento previdenciário for reconhecido e cabe à municipalidade o recolhimento. III. Razões de decidir 3. A ausência de concurso público não exonera o ente público da responsabilidade de pagar pelos serviços efetivamente prestados, sobretudo quando reconhecido o exercício regular da função pública e a inexistência de má-fé por parte do servidor. 4. O vínculo funcional entre o autor e a municipalidade restou devidamente demonstrado por documentos hábeis, como contracheques, cabendo ao Município o ônus de comprovar a quitação das verbas de natureza trabalhista, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. 5. Os direitos ao décimo terceiro salário e às férias com o terço constitucional são garantias mínimas asseguradas pelo art. 7º, incisos VIII e XVII, da Constituição Federal, com aplicabilidade imediata a todos os trabalhadores, inclusive os ocupantes de cargos em comissão, por força do § 3º do art. 39 da mesma Carta. 6. A jurisprudência pacífica reconhece a legitimidade da cobrança dessas verbas quando demonstrado o efetivo desempenho da função pública, ainda que exercida sob vínculo comissionado, sob pena de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública. 7. Foi reconhecido o direito do autor à apuração e regularização dos recolhimentos previdenciários. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de concurso público não afasta o direito ao recebimento de verbas remuneratórias decorrentes do efetivo exercício de cargo comissionado na Administração Pública. 2. Compete ao ente público comprovar a quitação das verbas trabalhistas, nos termos do art. 373, II, do CPC, sob pena de condenação. 3. Os direitos ao décimo terceiro salário e às férias com adicional de 1/3, são assegurados constitucionalmente a todos os trabalhadores, inclusive aos ocupantes de cargos comissionados. 4. Recolhimento previdenciário deve ser apurado e regularizado em sede própria. _______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, § 1º, e 7º, incisos VIII e XVII; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 3º e 4º, II. Jurisprudência relevante citada: Não consta. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000612-26.2017.8.05.0053, tendo como Apelante o Município de Castro Alves/BA e Apelado Manoel Roque de Jesus, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator